Tribunal: TJDFT
Processo: 0000143-61.2007.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DO RÉU E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal do réu e do Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri que, acatando o veredito dos jurados, condenou o acusado a 9 anos de reclusão em regime inicial fechado, pela prática do crime incurso no art. 121, § 2o, II e IV, do Código Penal.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o veredito dos jurados é manifestamente contrário às provas dos autos, (ii) se a culpabilidade e as consequências do crime devem ser valoradas negativamente e (iii) se deve haver a compensação parcial entre a atenuante pela menoridade relativa e a agravante pelo recurso que dificultou a defesa da vítima.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme remansosa jurisprudência desta Corte, a decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que, proferida pelo Conselho de Sentença, mostra-se totalmente dissociada do caderno processual, ou seja, distancia-se completamente dos fatos apurados e das provas produzidas, portanto, sem comprovação nos elementos do processo, não se caracterizando como tal, entretanto, aquela que aponta para uma das versões apresentadas pelas partes. 3.1. Para que se concluísse pela decisão contrária às provas dos autos, todas as provas deveriam apontar no sentido de que os jurados avaliaram a situação de forma incoerente, o que não ocorreu nos presentes autos.
4. Ao contrário do que sugere a acusação, não há provas concretas e robustas sobre a premeditação do delito
5. O fato de a vítima ter deixado filhos menores desassistidos constitui motivação concreta para a negativação das consequências do crime. Precedentes do STJ.
6. A atenuante relativa à menoridade relativa é preponderante em relação às demais agravantes de caráter subjetivo e objetivo, com exceção daquelas que dizem respeito à reincidência e aos motivos do crime. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso do réu conhecido e desprovido.
11. Recurso do Ministério Público conhecido e parcialmente provido.